Tribunal: TJDFT
Processo: 0014587-04.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE NA NOMEAÇÃO DO PERITO. NULIDADE NA INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA EXCLUSIVAMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS EM FACE DE DUAS APELANTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA EM RELAÇÃO AO PRECEPTOR. ABSOLVIÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE.
I - Não há que se falar em nulidade na nomeação do perito que anteriormente se manifestou no feito, quando a própria Defesa pleiteou que este continuasse o seu ofício no processo.
II - Na hipótese dos autos, o Ministério Público atuou como sujeito ativo interessado na apuração da materialidade e na identificação da autoria de suposto crime de homicídio culposo, agindo nos estritos termos da posição de titular da ação penal pública. Ademais, a investigação foi iniciada pela Polícia Civil, não havendo que se cogitar em nulidade de quaisquer atos conduzidos na fase investigativa pelo Ministério Público.
III - O art. 159, §5o, II, do CPP, faculta às partes indicarem assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo Juiz, ou ser inquiridos em audiência. Se o assistente técnico nomeado pela Defesa apresentou parecer por escrito, afigura-se desnecessária a sua oitiva, não acarretando cerceamento de defesa.
IV - Diante da morte da vítima e de indícios de que foi causada em razão do esquecimento de duas compressas durante cirurgia cesárea, patente a existência de justa causa para a ação penal, independentemente de não terem sido apreendidas para realização de perícia.
V - O art. 208 do CPP determina que não haverá tomada de depoimento, mediante compromisso, de ex-companheiro e da genitora da vítima, diante do evidente interesse no feito.
VI - Para a configuração do crime culposo, é necessária a conjugação de conduta humana voluntária (ação ou omissão); inobservância de dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia); resultado lesivo não querido tampouco assumido pelo agente; nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo dela advindo; previsibilidade e tipicidade. (Doutrina)
VII - A responsabilidade do médico residente não se distingue daquela dos demais profissionais, diante do disposto no art. 1o da Lei no 6.932/1981, que define a residência como modalidade de ensino de pós-graduação. Vale dizer, o residente é médico e como tal está habilitado para exercer a medicina.
VIII - Não há normatização acerca da função de supervisor ou preceptor, sendo certo que se trata de profissional especialista, que deve acompanhar as atividades dos residentes.
IX - A responsabilidade penal recai sobre quem deu causa ao resultado. Assim, o residente ou supervisor que por ação ou omissão, deixa de observar o dever de cuidado objetivo, provocando resultado lesivo não desejado e nem assumido, que era previsível e típico, comete o crime culposo.
X - Comprovada a conduta humana voluntária cometida pelas duas médicas do terceiro ano da especialização, que deixaram de observar o dever objetivo de cuidado ao realizar cirurgia cesárea na vítima, ao esquecerem compressas no abdome dela, que foram a causa de pseudoaneurisma determinante do óbito.
XI - Não se verifica a existência de qualquer ação ou omissão do médico preceptor que acompanhou toda a cirurgia, a qual ocorreu sem qualquer intercorrência, sem sangramento intenso, no tempo adequado, não exigindo sua intervenção direta, tendo observado a cavidade abdominal, não visualizando qualquer anormalidade. Vale dizer, atuou observando o dever objetivo de cuidado e proteção.
XII - O esquecimento de compressas no interior da cavidade abdominal da paciente pelas médicas residentes configura evento incomum e absolutamente imprevisível para o preceptor nas circunstâncias do caso concreto, em que a cirurgia de cesárea transcorreu dentro da normalidade.
XIII - Preserva-se a pena fixada nos estritos termos dos artigos 59 e 68 do Código Penal, não havendo fundamentação idônea para avaliação negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime.
XIV - Fixado valor para reparação dos danos em sentença cível, afigura-se atendidas as determinações do art. 91, I, do CP e art. 387, IV, do CPP.

XV - Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Desprovidos os apelos das médicas residentes, do Ministério Público e do Assistente da Acusação. Provido o recurso do médico supervisor.